Tribunal: TJSP
Processo: 0007926-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007926-56.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para reconhecer que o sentenciado deve resgatar o lapso
de 60% ou 3/5 (três quintos) do cumprimento de pena para alcançar o requisito
objetivo para fins de progressão de regime, com determinação para que sejam
retificados os cálculos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
2
VOTO no: 45.934
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0007926-56.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Lucas Ferreira da Silva.
COMARCA: Bauru.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 49/51 dos autos digitalizados, proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Bauru, que
nos autos da Execução Penal no 0009261-81.2018.8.26.0026, deferiu o pedido exigindo
para satisfação do requisito objeto referente à progressão de regime prisional o
cumprimento de 40% da reprimenda adstrita ao delito de natureza hedionda.
Argumenta o recorrente, em suma, sob o prisma da interpretação
sistemática e lógica, o artigo 112, inciso VII da LEP se aplica tanto ao reincidente
genérico quanto ao reincidência específico em crimes hediondos, uma vez que o
legislador estabeleceu preciso escalonamento nas frações de pena a serem cumpridas
de acordo com a progressividade na gravidades das figuras típicas violadas, pouco
importando a natureza específica da recidiva anterior.. Requer, portanto, a reforma da
r. decisão para que seja aplicado o quantum de 60% para fins de progressão de
regime, elaborando-se novo cálculo (Minuta, fls. 1/44).
Apresentada a contraminuta (fls. 55/59) e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 60), consta dos autos o r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo provimento do agravo (fls. 73/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
3
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O douto magistrado da origem deferiu o pedido formulado devendo o
cálculo para progressão de regime ser elaborado nos termos do pleito defensivo
(observando-se o percentual de 40% para o crime hediondo), consignando que
embora o sentenciado seja reincidente, não pode ser considerado reincidente
específico em crime hediondo ou equiparado, exigência para aplicação da fração de
60% disposta no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, sendo de rigor a
aplicação do percentual de 40% previsto no inciso V do artigo 112 da mesma novel
penal, por se tratar da norma mais favorável ao sentenciado.
Sem razão, contudo, data venia.
Com efeito, a Lei no 13.964/2019 trouxe significativas alterações ao
art. 112 da Lei no 7.210/84, em especial em relação aos incisos V e VII que tratam
diretamente do caso concreto, senão vejamos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
Todavia, conquanto tenham surgido questionamentos acerca de lacuna
existente na respectiva norma legal, ficou claro que a intenção do legislador foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
4
deixar expressamente estipulado que para o resgate das parcelas mais benéficas (25%
e 40%) o autor de crimes hediondos ou equiparados teria que ser primário, vedando
sua incidência aos reincidentes (art. 63, do Código Penal). Decerto que não faria
sentido nenhum se utilizar a mesma fração para condenado primário e o reincidente
“comum”, conforme alegado, já que o “Pacote Anticrime” foi editado com o
propósito justamente de recrudescer a Lei e inibir a criminalidade.

Assim, uma vez configurada a reincidência do condenado caberá a ele
cumprir 60% (ou 3/5) da pena imposta para a progressão de regime, independente de
a recidiva ser específica ou não, já que o legislador não fez menção quanto a isso,
diferenciando apenas os condenados primários dos reincidentes, exigindo, por óbvio,
frações diferenciadas.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate
de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de
40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo
sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e
autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta
mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco
importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender
aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de
60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita.
Improvido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0004451-22.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Guilherme
de Souza Nucci, j. 12/06/2020).
“Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação
do cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da
Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de
cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
5
reincidente específico na prática de crime hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz distinção entre
reincidência comum ou específica. Recurso improvido”
(Agravo em execução no 00004413-10.2020.8.26.0502, Rel.
Des. Luiz Fernando Vaggione, 2a Câmara de Direito
Criminal, d.j. 15/07/2020);
“Agravo em Execução Penal. Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei
no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019).
Consecução a progressão de regime somente após o resgate
de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo
cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando
é
reincidente
Impossibilidade
de
redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva
para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo,
que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários. Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária. Natureza do ilícito
penal anterior. Irrelevância. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso
desprovido”
(Agravo
em
execução
no
0003100-54.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, d.j. 14/07/2020).
“Agravo em execução. Decisão homologatória de cálculo de
progressão
de
regime
prevendo
a
necessidade
do
cumprimento da fração de 3/5 da pena. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Artigo 112, inc. VII, da LEP
que não faz referência à reincidência específica para
incidência do lapso de 60% da reprimenda para a
progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
6
lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP,
porquanto destinado com exclusividade aos sentenciados
primários. Precedentes. Decisão hostilizada mantida.
Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal no
0003858-63.2020.8.26.0026, 9a Câm. Criminal, Rel. Sérgio
Coelho, j. 30.9.2020)

Também já decidiu nesse sentido a Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU
COMUM. IRRELEVÂNCIA. LAPSO TEMPORAL PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM
RELAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica ao
determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a
progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e
constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica
ou comum), para fins de progressão do regime, deverá ser
aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos.
2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1780929/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2019,
DJe
29/08/2019).
Assim, uma vez incontroverso nos autos a reincidência do agravado, a
r. decisão merece reparo para que seja reconhecido o lapso de 60% do cumprimento
da pena para a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007926-56.2020.8.26.0026 -Voto no 45934
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para reconhecer que o
sentenciado deve resgatar o lapso de 60% ou 3/5 (três quintos) do cumprimento de
pena para alcançar o requisito objetivo para fins de progressão de regime, com
determinação para que sejam retificados os cálculos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator